Tribunal: STF
Processo: HC 69055
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
Habeas corpus. Prefeito Municipal. Condenação por crimes  de
peculato,  emprego  irregular  de  verbas  publicas  e  prevaricação.
Recusa-se a alegação de nulidade da decisão condenatória por falta de
fundamentação.  A  sentença  e  o   acórdão   estao   suficientemente
fundamentados,  quanto  a  procedencia  da  ação  penal.  Concede-se,
entretanto, parcialmente, o habeas corpus para, mantida  a  conclusão
condenatória da sentença, anula-la, tão-só, na parte em que  dosou  a
pena, devendo o julgador fixar o "quantum"  da  reprimenda  de  forma
correta, tendo em conta cada um dos crimes perpetrados pelo paciente.